Tribunal: TJDFT
Processo: 0754484-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0754484-06.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCOS ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do requerimento de ID. 32751620. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal